Tribunal: STF
Processo: Rcl 680
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-11
Data de publicação: 1997-09-11

Ementa:
EMENTA: - Reclamação arquivada por ilegitimidade
ativa dos reclamantes e ainda porque, a despeito de fundada em
descumprimento de decisão tomada pelo Supremo Tribunal no exercício
de controle abstrato (ação direta de inconstitucionalidade), tinha
como objeto essencial a prática de atos administrativos concretos.
        Agravo regimental a que se nega provimento.